Tribunal: TJPA
Processo: 0825297-52.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825297-52.2018.8.14.0301

APELANTE: DEISIANY BARBOSA DO AMARAL SOARES

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825297-52.2018.8.14.0301

APELANTE: DEISIANY BARBOSA DO AMARAL SOARES

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADE ESCOLAR - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA - JULGAMENTO ANTECIPADO - ERROR IN PROCEDENDO - REJEITADA - MÉRITO - LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA PROVAR O DIREITO DO AUTOR - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar de Prescrição quinquenal.
A prescrição da cobrança de mensalidade escolares é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, do código civil, por se tratar de dívida líquida e certa.

Aferida a inadimplência quanto ao pagamento das mensalidades, deve a parte arcar com o pagamento dos valores vencidos. (precedentes).
Preliminar Rejeitada
;

2.

Preliminar de Inépcia da Inicial.
O autor juntou aos autos não apenas o contrato firmado entre as partes, mas também o extrato das parcelas em aberto -não quitadas - pela parte recorrente, conforme id. 12889159. Não havendo que se falar em inépcia da petição inicial.
Preliminar Rejeitada
;

3.

Preliminar de Julgamento Antecipado do Mérito.
Sustenta a apelante quanto a ocorrência de
error in procedendo
ao julgar o mérito antecipadamente, ausente a intimação pessoal do defensor relativamente a todos os atos do processo. Em detida análise dos autos verifica-se que a Defensoria Pública fora intimada, conforme despacho proferido nos autos ao id. 12889205, bem como, ocorreu a apresentação de contrarrazões, constante no id. 12889207, peça está em que a Defensoria não alegou a ausência de sua intimação, relatando os fatos com precisão.
Preliminar Rejeitada
;

4.

Mérito.
Cinge-se controvérsia recursal quanto a ocorrência de
error in procedendo
não havendo nos autos lastro probatório suficiente para comprovar o direito à parte autora, ora recorrida. I
n casu
, verifica-se que não foi suscitado em momento algum a necessidade de inversão do ônus da prova, cabendo unicamente ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Vale acentuar que o autor, ora apelado, juntou aos autos o contrato firmado entre as parte e o extrato das parcelas em aberto -não quitadas - pela parte recorrente, conforme id. 12889159, documentos estes suficientes para a comprovar o seu direito, sendo acertada a sentença proferida pelo juízo primevo. Assim, em virtude da existência de prova concreta suficiente para formar o convencimento do julgador nos presentes autos, a manutenção do
decisum in totum
é medida que se impõe.

5.

Recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
DEISIANY BARBOSA DO AMARAL SOARES
e apelado
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 27 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825297-52.2018.8.14.0301

APELANTE: DEISIANY BARBOSA DO AMARAL SOARES

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEISIANY BARBOSA DO AMARAL SOARES
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo como apelado
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA.

A autora/apelada, ingressou com a ação mencionada arulhes, alegando ser credora da requerida do valor de R$ 3.565,74 (três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) correspondente a Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (id. 12889209), conforme segue o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, com base no CPC/2015, art. 355, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte requerente e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, e: -Condeno a parte requerida a pagar ao requerente o montante de R$ 3.565,74 (três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), acrescido de multa contratual de 2%, nos termos da fundamentação, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data de vencimento de cada mensalidade não adimplida, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. -Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Inconformada, a Ré
DEISIANY BARBOSA DO AMARAL SOARES
, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 12889212), alegando preliminarmente, a prescrição da ação, a inépcia da petição inicial e a ocorrência de erro in procedendo ao julgar antecipadamente o mérito.

No mérito, sustenta a ausência de lastro probatório suficiente para comprovar o direito da parte autora.

Em sede de contrarrazões (id. 12889216), a apelada refutou todos os argumentos apresentados pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

E o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões em ordem de prioridade.

Da Prescrição quinquenal

Aduz a apelante que houve incidência da prescrição.

Ressalta-se que em razão de o atual Código Civil não mais fazer alusão específica quanto ao prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares, aplicável ao caso o disposto no art. 206, § 5º, inc. I, que estabelece ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas constantes de instrumento público ou particular. Cita-se:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Não é diverso o direcionamento da jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios. Confira-se:

EMENTA: “APELAÇÃO - COBRANÇA - MENSALIDADE ESCOLAR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA REFORMADA.
O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos
, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do CC/02.” (TJ-MG - AC: 10024133419283001 Belo Horizonte, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2017). (negrito nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. A cobrança de valores relativos a mensalidades escolares submete-se ao prazo de prescrição de 05 anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
A citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da demanda.
APELO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70063768774 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 16/09/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2015). (destacamos).

APELAÇÃO CIVEL. ENSINO PARTICULAR. PRELIMINARES DE CARENCIA DE AÇÃO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. Inaplicável, a regra prevista no art. 178, § 6º, VII, do Código Civil de 1916, uma vez que o vencimento da obrigação e o ajuizamento da ação ocorreram quando já em vigor o atual Código Civil. Em razão de o atual Código Civil não mais fazer alusão específica quanto ao prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares, aplicar-se-á o disposto no seu art. 206, § 5º, I, que estabelece ser de cinco anos o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Inequívoca a prestação de serviços, portanto os valores são devidos. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70028306611, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 22/04/2009).

ENSINO PARTICULAR. MENSALIDADES IMPAGAS. PRESCRIÇÃO. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Não configuração de prescrição ânua. Incidência do prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, in. I, do Código Civil de 2002. Cobrança de mensalidades. Procedência dos embargos monitórios. Ocorrência de fato impeditivo da obrigação. Apelo provido. Voto vencido.” (Apelação Cível Nº 70015515968, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 27/09/2006).

Nesse diapasão, considera-se o prazo estabelecido no art. 206 do CC, o qual estabelece o lapso de 5 anos para efetuar a cobrança.

Contudo, em que pese o grande lapso temporal, percebe-se que o valor cobrado se refere aos meses de abril à junho de 2013 e a ação foi proposta em março de 2018, antes do término do prazo estabelecido no art. 206, §, 5º, do CPC.

Portanto, não há que se falar em prescrição, posto que a demanda fora ajuizada anteriormente ao término do prazo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

Da Inépcia da Inicial

Alega a recorrente quanto à inépcia da exordial em razão de suposta ausência de documentos indispensáveis ao julgamento do feito.

Todavia, não assiste razão ao apelante. Visto que, o autor juntou aos autos não apenas o contrato firmado entre as partes, mas também o extrato das parcelas em aberto -não quitadas - pela parte recorrente, conforme id. 12889159. Não havendo que se falar em inépcia da petição inicial.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

Do Julgamento Antecipado do Mérito

Sustenta a apelante quanto a ocorrência de
error in procedendo
ao julgar o mérito antecipadamente, ausente a intimação pessoal do defensor relativamente a todos os atos do processo.

Não merece prosperar a preliminar alegada pela recorrente.

Em detida analise dos autos verifica-se que a Defensoria Pública foram indicada, conforme despacho proferido nos autos ao id. 12889205, cita-se trecho pertinente:

Diante do exposto,
encaminhem-se os presentes autos à Defensoria Pública
, pois é sua função institucional exercer a curadoria especial, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 72 do CPC/15.

Neste sentido, verifica-se ainda

a apresentação de contrarrazões apresentada pela Defensoria Pública, constante no id. 12889207, peça esta em que a Defensoria não alegou a ausência de sua intimação, relatando os fatos com precisão.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal quanto a ocorrência de
error in procedendo
não havendo nos autos lastro probatório suficiente para comprovar o direito à parte autora, ora recorrida.

Adianto, não merece razão a parte apelante.

Inicialmente, frisa-se que o ônus da prova consiste, em termos práticos, na adoção de regras para a deliberação de quem será responsável pela produção de determinada prova e sobre quem recairão as consequências sobre o seu não cumprimento.

Neste sentido, válida a lição de Ada Pelegrini Grinove, ao asseverar que:

O ônus da prova consiste na necessidade de provar, em que se encontra cada uma das partes, para possivelmente vencer a causa. Objetivamente, contudo, uma vez produzida a prova, torna-se irrelevante indagar quem a produziu, sendo importante apenas verificar se os fatos relevantes foram cumpridamente comprovados (princípio da aquisição)

Com efeito, o Código de Processo Civil refere-se à prova, como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador, levando-o a alcançar a certeza necessária à sua decisão.

Vejamos, o que dispõe o artigo 373 CPC/2015, sobre o regular dever de produção da prova pelas partes.

373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em que pese haver situações excepcionais que autorizem a relativização da regra supracitada e até mesmo a inversão do ônus da prova, a regra é de que cabe ao autor realizar a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a demonstração de fato que visem modificar ou extinguir o direito do autor,
in casu
, verifica-se que não foi suscitado em momento algum a necessidade de inversão do ônus da prova, cabendo unicamente ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

Ademais, vale acentuar que o autor, ora apelado, juntou aos autos o contrato firmado entre as parte e o extrato das parcelas em aberto -não quitadas - pela parte recorrente, conforme id. 12889159, documentos estes suficientes para a comprovar o seu direito, sendo acertada a sentença proferida pelo juízo primevo.

Assim, em virtude da existência de prova concreta suficiente para formar o convencimento do julgador nos presentes autos, a manutenção do
decisum in totum
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada pelos seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 27 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora

Belém, 04/07/2023